Tribunal: TJSP
Processo: 2151803-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça e pedido de diferimento das custas. Condomínio voltado à moradia popular. Programa Minha Casa Minha Vida. Elevado número de condôminos inadimplentes. Requisitos necessários à concessão da gratuidade que se encontram presentes. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2151803-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL FIGUEIRAS, é agravada ALAIDE DO CARMO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151803-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n.o 2151803-98.2020.8.26.0000 – Sorocaba
Agravante: Condomínio Residencial Figueiras
Agravada: Alaíde do Carmo Oliveira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43242)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que indeferiu pedido de concessão
de gratuidade de justiça e pedido de diferimento
das custas. Condomínio voltado à moradia
popular. Programa Minha Casa Minha Vida.
Elevado número de condôminos inadimplentes.
Requisitos necessários à concessão da gratuidade
que se encontram presentes. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09)
interposto por Condomínio Residencial Figueiras contra a decisão (fls. 11/12)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba, que, nos autos da ação ordinária de cobrança de taxa condominial
inadimplida, ajuizada por ele contra Alaíde do Carmo Oliveira, indeferiu
pedido de concessão de gratuidade de justiça, bem como de diferimento das
custas, e determinou o recolhimento em quinze dias. Alega ser condomínio
edilício destinado ao Programa Minha Casa Minha Vida. Relata a existência
de número expressivo de condôminos inadimplentes. Diz que possui saldo
irrisório em sua conta corrente. Sustenta que não detém condições de arcar
com custas, despesas e honorários advocatícios. Aduz, em suma, a
demonstração de sua precária situação financeira. Subsidiariamente, requer
seja autorizado o recolhimento das custas ao final do processo. Postula a
concessão de efeito suspensivo. Pugna pela reforma da decisão.
Em síntese, o relatório.
Os benefícios da justiça gratuita podem ser
concedidos tanto à pessoa natural como à jurídica, que venham a demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151803-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que estão impossibilitadas de arcar com os encargos judiciais.
A propósito, confira-se o que estabelece o artigo 98,
caput, do Código de Processo Civil/2015: A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Pois bem.
De pronto, extrai-se dos autos que se trata de
condomínio voltado à moradia popular. Aliás, é o que demonstra as cópias da
Convenção de Condomínio (fls. 09/29 dos autos originais), que acena
participação do Regimento Interno Empreendimento Programa Minha Casa
Minha Vida PMCMV.
O condomínio agravante relatou, ainda, que passa
por dificuldades financeiras, tendo em vista possuir elevado número de
inadimplentes.
Além disso, nota-se que sua movimentação
financeira é de valores inexpressivos frente às despesas condominiais,
levando a inferir que não tem realmente condições de arcar com as custas e
despesas do processo. Sendo assim, de rigor a concessão do benefício
pleiteado.
Destarte, o agravo merece ser provido, devendo a
decisão ser reformada, para o fim de conceder ao agravante os benefícios da
justiça gratuita.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator